Tribunal: TJDFT
Processo: 0722445-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro os benefícios da gratuidade de justiça.
2. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. No caso em exame, a sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que os débitos de natureza fiscal ou administrativa, vinculados veículo, são facilmente identificáveis mediante simples consulta ao site do DETRAN, bem assim que os recorrentes/autores não comprovaram o pagamento integral do valor constante no contrato de compra e venda de veículo, e da quantia para reparos do mesmo.
4. As razões recursais repetem as alegações postuladas na inicial, sem debater as razões de decidir que as rejeitaram. No recurso, após ter sido repisada a ordem dos parágrafos, tendo os 4o e 5o parágrafos da inicial sido unificados para se tornarem o 4o parágrafo do recurso, conflui-se pela necessidade de reforma da r. sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.